Tribunal: TJPA
Processo: 0011611-14.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011611-14.2013.8.14.0006

APELANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

APELADO: FERNANDO ANTONIO BRAGA COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICÁRIA NÃO IMPLICA ISENÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, POR SI SÓ. APENAS SUSPENDE SUA EXIGIBILIDADE, ATÉ QUE A PARTE BENEFICIÁRIA POSSA TER ACESSO AO JUDICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Ananindeua que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, mas que não a condenou ao pagamento das custas judiciais, ante o deferimento da gratuidade.

Em suas razões, alega o Apelante, em síntese, que a sentença combatida deve ser reformada para condenar a parte autor em custas e honorários advocatícios, posto que a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal à obrigação ou não de condenação em honorários advocatícios à parte beneficiária da gratuidade.

O Código de Processo Civil estabelece que tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (artigo 98), dispondo, também, que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural" (artigo 99, § 3º).

A concessão de gratuidade, todavia, não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 2º). O benefício concedido dispensa o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais para que lhe seja assegurado o exercício do direito de ação, porém, uma vez vencido deverá arcar com o pagamento do que foi previamente dispensado e responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

Assim, o CPC prevê que a exigibilidade das referidas verbas ficará suspensa e que as mesmas poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, sendo certo que após tal prazo as obrigações serão extintas:

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

A decisão judicial, portanto, condenará o beneficiário da gratuidade da justiça ao pagamento dos encargos de sucumbência, ressalvada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

O cumprimento da obrigação ficará suspenso pelo prazo de cinco anos até que o beneficiário tenha recursos financeiros para arcar com o pagamento das verbas decorrentes de sua sucumbência, com a devida vênia, hipótese verificada nos presentes autos.

Nesse sentido:

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESRESPEITO À NORMA INSCRITA NO ART. 321 DO RISTF. INCOGNOSCIBILIDADE DO APELO EXTREMO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTE (PLENO). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC. A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA ( CPC, ART. 98, § 2º). INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ( ARE 1184323 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 18-09-2019 PUBLIC 19-09-2019)

Desta feita, deve ser reformada a sentença vergastada, para que seja o apelado condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, restando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora

Relatora

Belém, 26/03/2024